Tribunal: TCU
Processo: 015.541/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 672025, modalidade Tomada de preços e Uasg 984631 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA EEVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DELUMINÁRIAS DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA CUMPRIMENTO DOTERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA No 026/2023-PROCEL-ENBPar - PROGRAMA DEEFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM QUE O MUNICÍPIO DE IRAÍ DEMINAS-MG FOI BENEFICIADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL)

Inteiro teor:
Acórdão 1779/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, bem como fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.541/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iraí de Minas/MG. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Schwartz Trevisol e Kawanna Alano Soares (63179/OAB-SC), representando Lumitech Assistência Técnica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Iraí de Minas/MG para adoção das providências internas de sua alçada, com cópia para Controladoria-Geral do Município, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação e dos pareceres que fundamentam esta deliberação; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Iraí de Minas/MG e ao representante; 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.